Tribunal: CARF
Processo: 15504.721820/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.721820/2015-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.517 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARCELO PRATES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, somente quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-80.132 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fl. 56).
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
IRPF 2013, ano calendário 2012, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da
DRF/ Belo Horizonte. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 8.969,47,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721820/2015-20
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721820/2015-20

O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública,
no valor de R$ 36.270,00. Contribuinte não apresentou escritura pública, decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão declarada em
favor de Thomaz Távora Prates..
Dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.974,72, por falta de
comprovação da e relação de dependência de Pedro Campos Prates.
Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 3.091,35, por
falta de comprovação.
Dedução indevida de despesas médicas no montante de R$ 8.716,10.
Glosados pagamentos diversos (fls. 11), por falta de comprovação.
A ciência do Lançamento ocorreu em 13/02/2015 (fls. 30) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 11/03/2015 (fls. 02/03), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que anexa os comprovantes relativos às
infrações de dedução indevida de despesas médicas, com dependentes, despesas com
instrução e pensão alimentícia. Os documentos estão relacionados às fls. 02/03.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos de defesa do contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido (fl. 56 e segs.):
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
encontra previsão legal no art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto
3000/1999 e no art. 4o., inciso II, da Lei no. 9.250/1995, conforme abaixo:
Decreto no. 3000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Lei no. 9250/1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
Ressalte-se, também, o disposto no art. 1.124-A da Lei no. 5.869/1973 –Código
de Processo Civil:
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721820/2015-20

acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do
nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
A motivação da glosa de pensão alimentícia foi a não apresentação da sentença
judicial que determinou o valor da pensão alimentícia. Em sua defesa, o contribuinte
alega, em síntese, que apresenta os Termos de Guarda Definitiva, onde está
especificada a transferência dos valores a título de pensão alimentícia por morte de
Silvia Távora Correa, mãe falecida do menor recebidos pelo contribuinte, bem como a
declaração de imposto de renda de Josina Fernandes Távora, comprovando o
recebimento dos valores.
Compulsando-se as provas trazidas nos autos deste processo bem como nos
autos dos processos de no 10680.721072/2016-10, 155047.29156/2015-67 e
1550472.7730/2013-81, bem como as explanações dadas pelo impugnante neste e nos
demais processos, que versam sobre a mesma matéria em diferentes anos calendários,
verifica-se que não assiste razão ao interessado no tocante à dedução dessa pensão
alimentícia. Senão vejamos.
O contribuinte aduz, em outro processo administrativo, que após a morte de sua
esposa, passou a receber benefício de pensão por morte, o qual repassa integralmente
ao filho menor, cuja guarda foi dada aos avós maternos. Com efeito, essa é a situação
que se demonstra no caso em concreto (Termo de guarda definitiva às, fls. 25, Termo
de Compromisso às fls. 26, Termo de Audiência às fls. 27, Termo de Depoimento às
fls. 28), bem como em documentos anexados nos autos dos outros processos
retromenionados, tais como certidão de nascimento do menor, comprovante de
rendimentos, recibos, certidão de pensão por morte emitida pelo INSS.
Não obstante, nenhum dos Termos relativos à transferência de guarda do filho
menor do pai aos avós menciona a obrigação do repasse seja de parte seja do valor
total recebido a título de pensão por morte.
O documento emitido pelo INSS, que trata da pensão por morte, constante às
fls. 20 do processo de no 106807.21072/2016-10, identifica como beneficiários da
pensão por morte (dependentes), tanto o contribuinte como o filho do casal, Thomaz
Távora Prates. O documento não especifica qual parcela da pensão se refere a um e ao
outro, mas infere-se que cada dependente tenha direito a um percentual de 50% do
benefício. Ora, nesse caso, é visível que, de imediato, 50% do valor que o contribuinte
declara como pensão alimentícia ao filho se trata, em verdade, de pensão por morte
paga pelo INSS em decorrência do falecimento da mãe do menor.
Assim, ainda que reste demonstrado nos autos que além da pensão por morte
recebida pelo filho, o contribuinte repassa a ele integralmente a sua parcela de pensão
por morte, não foram apresentados o acordo homologado judicialmente ou a sentença
judicial que determinou o repasse dessa pensão por morte, de titularidade própria, ao
filho, a título de pensão alimentícia.
Embora o impugnante mencione, em sua impugnação, que os Termos de
Guarda Definitiva especificam a transferência dos valores a título de pensão
alimentícia por morte (sic), esses documentos se limitam a declarar que os novos
guardiões legais do menor se tornam responsáveis por receber, em nome deste,
pensões vencidas e vincendas a que o menor tiver direito junto ao Órgão
Previdenciário, dentre outros atos e deveres inerentes (fls. 25). Ou seja, resta claro que
não se trata de pensão alimentícia paga pelo requerente, mas de pensão por morte paga
pela mãe falecida do menor.
Dessa maneira, sem que o interessado tenha juntado a decisão judicial fixando o
pagamento de pensão alimentícia para seu filho, a partir de rendimentos próprios, não
há como se restabelecer a glosa de pensão alimentícia.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721820/2015-20

Não obstante a manutenção da glosa, em obediência ao princípio da verdade
material, há que se excluir da tributação os rendimentos de pensão por morte, de
titularidade do filho do impugnante e declarados na base de cálculo do ajuste anual
deste último. Assim, é excluído do total dos rendimentos tributáveis recebidos do
INSS no ano calendário o valor de R$ 18.383,44 e correspondente imposto de renda
retido na fonte, ambos a razão de 50%.
Relativamente à infração de dedução indevida com dependentes, a motivação da
glosa foi a não comprovação da relação de dependência de Pedro Campos Prates.
A apresentação da certidão de nascimento (fls. 23) e do comprovante das
despesas com instrução (fls. 24) demonstram que o filho do contribuinte competou 24
anos no ano calendário que o jovem estava cursando estabelecimento de ensino
superior à época. Restabelecida, portanto, a dedução com o dependente em questão, no
valor de R$ 1.974,72.
A despesa com instrução, como dito acima, está comprovada às fls. 24, devendo
ser restabelecida até o limite legalmente permitido no ano calendário, qual seja, R$
3.091,35.
Por fim, estão comprovadas as despesas médicas declaradas em favor dos
dentistas Marcos Antônio Abalém Vidigal (R$ 1.000,00) e Leonardo Lamounier (R$
1.000,00), às fls. 22.
Mantida, no entanto, a glosa das despesas médicas declaradas em favor de Santa
Casa de Misericórdia, no montante de R$ 6.716,10, uma vez que a declaração emitida
por contador da empresa Agência Fotografia Ltda não tem o condão de demonstrar
pagamentos ao plano de saúde em questão e menos ainda, em discriminar quem são os
beneficiários do plano de saúde, informação que deveria ter sido prestada pelo próprio
plano de saúde, em atendimento ao previsto no inciso II do § 1o do Artigo 80 do
Decreto 3.000/99.
Restabelecidas, por conseguinte, as despesas médicas comprovadas no valor de
R$ 2.000,00.
Desse modo, por tudo o que consta dos autos, efetuam-se as seguintes alterações
no cálculo do imposto a restituir ou a pagar remanescente:
(...)
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer as deduções com dependentes (R$ 1.974,72), despesas médicas (R$
2.000,00) e despesas com instrução (R$ 3.091,35), bem como excluir de tributação o
montante de R$ 18.383,44, o que resultou no saldo de imposto a pagar no valor de R$
2.894,16, a ser acrescido da multa de ofício e dos juros de mora, nos termos da
legislação em vigor.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário de fl. 68 e segs. onde
repete as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, recorrendo somente
da parte da infração mantida de dedução indevida de pensão judicial. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721820/2015-20

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme acima relatado, o presente julgamento cinge-se à avaliação da infração
de dedução indevida de pensão judicial, parcialmente mantida na DRJ.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 03-80.132 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Cabe reforçar que as deduções permitidas na base de cálculo do imposto sobre a
renda da pessoa física na Declaração de Ajuste Anual constituem exceções à regra geral, e assim
sendo só pode delas o contribuinte se beneficiar caso sua situação se enquadre na estrita hipótese
legal.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721820/2015-20

produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Entendo então que deve ser mantida integralmente a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital